Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716452-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Glaucia Costa de Castilho Agravada: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Glaucia Costa de Castilho contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos no 0702977-60.2025.8.07.0006, assim redigida (Id. 71206952): "Complemento a decisão anterior para determinar que a parte autora emende a inicial para converter esta ação em uma ação do procedimento comum com vistas a angariar a documentação relativa ao item f da exordial. Esclareço que os pedidos relativos ao procedimento especial para tratamento do superendividamento não podem ser acumulados com os demais. Assim, devem ser retirados para, caso necessário, serem manejados em procedimento próprio autônomo. Com base no poder geral de cautela do art. 297 do CPC, principalmente considerando a idade da autora e sua hipervulnerabilidade dupla (consumidora maior de 90 anos), determino que o banco réu se abstenha de bloquear, debitar ou aprovisionar valores na conta da requerente para pagamentos de empréstimos. Prazo para que a parte emende a inicial: 10 dias, sob pena de indeferimento. (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 71206950) a agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de analisar o requerimento de gratuidade de justiça formulado nos autos do processo de origem. Destaca a ocorrência de gastos excepcionais e também a exist~^encia de outras dívidas, o que autoriza o enquadramento da demandante na posição jurídica de superendividada. Sustenta que recebe proventos e pensão por morte no montante bruto de R$ 33.888,97 (trinta e três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos). Afirma ainda que, após os descontos compulsórios e facultativos, recebe “apenas a quantia de R$ 12.270,67 (doze mil, duzentos e setenta reais e sessenta e sete centavos)". Acrescenta que nos meses de março e abril a instituição financeira recorrida reteve integralmente o saldo remanescente de seus proventos em razão de dívida relativa a cartão de crédito. Conclui que não têm condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Aduz que é indevida a determinação de “emenda” à petição inicial determinada pelo Juízo singular em virtude da possibilidade de cumulação objetiva de demandas relativas ao "procedimento de repactuação de dívidas", à limitação dos descontos efetuados em conta bancária ao coeficiente de 35% (trinta e cinco por cento) e à compensação dos danos morais alegadamente experimentados pela recorrente. Diz também que os valores descontados devem ser imediatamente restituídos. Requer, portanto, a concessão da antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com: a) o deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente; b) a restituição dos valores descontados da conta bancária mantida pela agravante; e c) o afastamento da determinação de “emenda” à petição inicial. A agravante está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 101, § 1o, do CPC, pois o recurso tem por objeto a concessão da gratuidade de justiça em favor da recorrente. Sobreveio a decisão interlocutória que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 71251671). É a breve exposição. . Decido. De acordo com a regra prevista no art. 43 do CPC, a competência é fixada, em regra, no momento do registro ou da distribuição da petição. Por essa razão, uma vez distribuído o recurso, o órgão fracionário passa a ser competente para deliberar a respeito da demanda em sede recursal. A referida disposição deve ser interpretada em conjunto com as normas previstas nos artigos 58 e 59, ambos do CPC, que determinam a reunião de ações conexas no Juízo prevento. Por essa razão, uma vez distribuído o recurso, o Relator que o recebeu também se torna prevento para apreciar e julgar eventuais demandas conexas ou recursos oriundos do mesmo processo. A regra estabelecida no art. 81 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça esse entendimento ao estabelecer que a “distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Aliás, o referido dispositivo normativo também enuncia, precisamente em seu § 1o, que o “primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. Como reforço argumentativo é preciso acrescentar que, independentemente da configuração da hipótese de conexão, a regra prevista no art. 55, § 3o, do CPC, enuncia que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. PROBABILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. 1. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (CPC/2015 55 §3o). 2. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.” (Acórdão no 1253834, 07088243720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Relator designado: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020) Por meio de consulta efetuada no sistema eletrônico de andamento processual mantido por este Egrégio Sodalício é possível constatar que a agravante, Glaucia Costa de Castilho, interpôs anteriormente agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos no 0702977-60.2025.8.07.0006. O mencionado recurso de agravo de instrumento (autos no 0711044-32.2025.8.07.0000) foi distribuído aos 23 de março de 2025 para o Eminente Desembargador Hector Valverde Santanna, integrante da Egrégia 2a Turma Cível, que homologou o requerimento de desistência do recurso articulado pela ora recorrente. Uma vez distribuído o recurso em questão, o Relator que o recebeu está prevento para apreciar e julgar eventuais recursos oriundos do mesmo processo, nos moldes das regras anteriormente mencionadas. Aliás, é preciso ressaltar que a hipótese de prevenção foi devidamente certificada nestes autos pela Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância do Núcleo de Análise de Processos Originários deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 71237172). Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a retirada do processo da pauta referente à 23a Sessão Ordinária Virtual e a subsequente redistribuição dos presentes autos ao Eminente Desembargador Hector Valverde Santanna. Em caso de discordância com o teor da presente decisão, o Eminente Desembargador ora designado como prevento poderá devolver o presente processo ao Gabinete deste subscritor, sem a necessidade de conflito de competência. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator